Tribunal: TJDFT
Processo: 0726029-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa. Em regra, é ato pessoal indispensável para a validade do processo .
2. Estando a citação validamente demonstrada por certidão dotada de presunção de legalidade, sem qualquer indício de vício, inexiste razão para declarar a nulidade da Sentença.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.